Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-10.2021.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-10.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUES GAMA SILVA - CPF: 778.710.731-68 (APELANTE), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), JULIANA MARTINS ALVES GAMA - CPF: 956.947.811-04 (APELANTE), CONSTRUTORA NIPPO LTDA - CNPJ: 07.509.307/0001-61 (APELADO), ROSANA CRISTINA COVRE DUTRA DE ALMEIDA - CPF: 202.817.078-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SUPOSTOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – COMPRADORES DE BOA-FÉ E POSSE DIRETA – DEMONSTRAÇÃO – LEGITIMIDADE PARA RECLAMAR ACERCA DOS VÍCIOS – CONSTRUTORA EXTINTA SUCEDIDA PELA EX-SÓCIA – PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I, DO CPC – INAPLICABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

D
emonstrado nos autos que o imóvel está sob a titularidade e posse direta dos adquirentes de boa-fé, são os compradores e não os vendedores quem têm legitimidade para buscar o ressarcimento pelos vícios construtivos juntos a construtora, empresa extinta que fora sucedida pela ex-sócia, e estas que assumem a responsabilidade por eventuais vícios em favor dos compradores.

Não cabe aplicar o julgamento antecipado nessa fase de recurso, a teor do art. 1.013,§3º, inciso I, do CPC, se a questão demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002298-10.2021.8.11.0040

APELANTE: JULIANA MARTINS ALVES GAMA, JACQUES GAMA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA NIPPO LTDA., ROSANA CRISTINA COVRE DUTRA DE ALMEIDA

Proc. referência
: Ação Indenizatória

3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelaçã
o interposta por Juliana Martins Alves Gama e Jacques Gama Silva.

AÇÃO
: Indenização ajuizada por Juliana Martins Alves Gama e Jacques Gama Silva em desfavor de Construtora Nippo Ltda. e de Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso)
julgou improcedentes os pedidos da demanda,
com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELO
: sustentam legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, porquanto a propriedade do imóvel objeto do litígio foi comprovada pela juntada do compromisso de compra e venda do bem, celebrado com cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, suficiente para gerar efeitos obrigacionais e para demonstrar a posse, que mesmo quando ausente o registro, é suficiente para assegurar o direito à futura propriedade.

Aduzem que, no momento de prolação da sentença, a sua propriedade já se encontra devidamente registrada no R-7 da Matrícula n. 46.781, perante o CRI de Sorriso/MT.

Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de destinatário final do produto, bem como a possibilidade de reparação de danos por parte da demandada e, ainda, a legitimidade passiva, independentemente da existência de direta relação contratual entre os litigantes.

Alegam para que sejam observados os efeitos da revelia, bem assim a aplicação do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, ao argumento de que a causa se encontra madura para julgamento. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

Sem contrarrazões (Id. 180816155 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma a sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por Jacques Gama Silva e Juliana Martins Alves Gama, em desfavor de Construtora Nippo Ltda. e de Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida, em razão de graves vícios construtivos que afirmam terem surgidos no seu imóvel residencial, que teriam ocasionado prejuízos de ordem material e moral.

Narram os fatos que na data de 18/01/2017, os autores apelantes adquiriram o imóvel residencial localizado na Av. Noemia Tonelo Dalmolin, n. 945, Lote n. 07, Quadra 01, no Condomínio Ilhabela, matriculado sob o n. 46.781, no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, de
Rafael Vilela Alvim
e sua esposa, conforme “Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, bem assim que os referidos vendedores, por sua vez, haviam contratado a empresa requerida para construção do mencionado imóvel, o que foi formalizado por meio de “Contrato de Prestação de Serviços por Obra Certa”, firmado em 11/05/2013, cuja obra foi entregue pela Construtora requerida em 08/10/2014.

Em manifestação, os autores narraram que a empresa requerida foi extinta, que encerrou suas atividades, oportunidade em que postularam pela substituição processual para incluir sua ex-sócia, Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida. Em decisão (Id. 180814238 - págs. 1-3),
não impugnada
, o Juízo de origem extinguiu a demanda em relação à Construtora e acolheu o pedido dos autores para incluir no polo passivo a ex-sócia da empresa Rosana Cristina Crovre Dutra de Almeida, que citada, quedou-se inerte.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda, por considerar pela ilegitimidade ativa, porque a propriedade do imóvel está registrada no nome de Rafael Vilela Alvim e Juliana Barros Castro Alvim, bem assim em razão da ilegitimidade passiva, porque o contrato de prestação de serviço foi entabulado entre o anterior proprietário (Rafael) e a Construtora Nippo Ltda., não alcançado a ex-sócia.

Como cediço, para apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão.

No caso, d
emonstrado nos autos que o imóvel está sob a titularidade e posse direta dos adquirentes de boa-fé, aqui apelantes, são os compradores e não os vendedores quem têm legitimidade para buscar o ressarcimento pelos vícios construtivos juntos a construtora e a sua ex-sócia, aqui apeladas.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece como justo título
, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento públic
o”. (
AgInt no REsp

1325509
/PE).

Dessa forma, além do contrato de compra e venda de imóvel, os autores apelantes demonstraram que estão na posse direta do imóvel desde o ano de 2017, porquanto tem legitimidade para reclamar acerca dos vícios construtivos.

Verifica-se, ademais, que a averbação do referido contrato de compra e venda entabulado entre o autor Jacques Gama e Rafael Alvim, com suas respectivas esposas, à margem da matrícula do imóvel, ocorreu em 16/06/2022, ou seja, antes da sentença ora impugnada.

Logo, não há falar em falta de legitimidade para reclamar de vícios construtivos do imóvel adquirido de boa-fé.

Do mesmo modo, apesar da requerida Construtora Nippo Ltda., ter firmado Contrato de Prestação de Serviço por Obra Certa com os anteriores proprietário Rafael Vilela Alvim e sua esposa Juliana Barros Castro Alvim, em 11/05/2013 (Id. 180814208 - págs. 1-5), aquela (construtora) e sua ex-sócia, incluída no polo passivo da demanda por decisão não recorrida, que reconheceu a sucessão processual (art. 110 CPC), assumem a responsabilidade por eventuais vícios em favor dos compradores de boa-fé.

Ao que se evidencia, na hipótese, tratou-se de extinção da pessoa jurídica e da inclusão da sua ex-sócia no polo passivo da ação, por sucessão processual do art. 110 do CPC, em razão de responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios, prevista no artigo 1.080 do CC (decisão Id.
180814238 - págs. 1-4)
.

Assim, afigura-se legítima a ex-sócia
Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida
para responder por eventuais vícios construtivos.

Ressalta-se, o STJ firmou o entendimento de que todos aqueles fornecedores que compõem a relação jurídica possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, incluindo não apenas a construtora, mas também a incorporadora do empreendimento.

Ademais, como bem já decidiu está eg. Corte de Justiça “
a construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.
”. (N.U 0006094-75.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

Quanto à aplicação do art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC, tem-se que não se encontra amparo na presente fase processual, porquanto se extrai dos fatos narrados que a questão demanda dilação probatória a ser produzida na origem, notadamente no que diz do alcance dos vícios encontrados na residência dos autores apelantes.

É de ressaltar ainda que a revelia, por si só, não induz a procedência dos pedidos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença impugnada, a fim de afastar a ilegitimidade ativa dos autores apelantes, bem assim declarar a legitimidade passiva de Construtora Nippo Ltda. e de Rosana Cristina Covre Dutra de Almeida e, ainda, determinar o retorno dos autos para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023